Tribunal: TJSP
Processo: 2247538-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação indenizatória. Alegação da verificação de excesso de penhora. Momento inadequado para a arguição do acenado excesso de penhora, porquanto ainda não efetivada a avaliação judicial dos bens penhorados. Artigo 874, I, do Código de Processo Civil. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação indenizatória. Alegação da verificação de excesso de penhora. Momento inadequado para a arguição do acenado excesso de penhora, porquanto ainda não efetivada a avaliação judicial dos bens penhorados. Artigo 874, I, do Código de Processo Civil. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247538-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante VIAÇÃO
PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA, é agravada MICHELE PEREIRA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39960
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2247538-61.2020.8.26.0000
COMARCA: JABOTICABAL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANDRÉA SCHIAVO
AGRAVANTE: VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA
AGRAVADA: MICHELE PEREIRA RIBEIRO
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Ação
indenizatória. Alegação da verificação de excesso de penhora.
Momento inadequado para a arguição do acenado excesso de
penhora, porquanto ainda não efetivada a avaliação judicial
dos bens penhorados. Artigo 874, I, do Código de Processo
Civil. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora mantida.
Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
1721/1723, que, em fase de cumprimento de sentença proferida em ação indenizatória,
rejeitou a impugnação à penhora.
Sustenta a recorrente, em síntese, que há evidente excesso de
penhora, haja vista que a constrição recaiu sobre imóveis que possuem valores que
ultrapassam o montante de R$ 13.179.557,47, aduzindo mais que o débito exequendo
representa ínfimos R$ 39.729,84. Aduz que a execução deve observar o princípio da menor
onerosidade, tecendo considerações sobre a idoneidade dos laudos de avaliação exibidos
nos autos. Requer, por fim, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre fase de cumprimento de sentença proferida
em ação indenizatória em que acordaram as partes que a agravante pagaria à agravada o
valor de R$ 36.000,00, em dezoito parcelas de R$ 2.000,00, ficando ajustado ainda que o
inadimplemento de qualquer parcela importaria em vencimento antecipado do débito,
acrescido de multa de 10% sobre o valor da dívida remanescente (fls. 5).
Iniciada a fase de cumprimento da sentença, infrutíferas as tentativas
de bloqueio pelos sistemas Bacenjud e Renajud, postulou a credora a pesquisa de imóveis
de propriedade da devedora, mediante utilização do sistema Arisp (fls. 1403), cujo
resultado foi positivo (fls. 1406).
Postulou então a credora a penhora dos imóveis de propriedade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedora, ora recorrente, cujo pleito foi deferido pela douta juíza da causa (fls. 1504/1506).
Ao fundamento de que há excesso de penhora, postula a agravante a
liberação das constrições, mas não lhe assiste razão.
E isto porque, sequer foi realizada a avaliação judicial dos bens
penhorados, cumprindo realçar que o tema poderá ser reavivado nos autos do processo
executivo, na fase processual própria (artigo 874, I, do Código de Processo Civil), se o
caso.
Impende deixar assentado que sobre o tema já se pronunciou o
Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a alegação de eventual excesso de
penhora, conforme preceitua o próprio artigo 685, caput, do Código de Processo Civil,
deverá ser feita após a avaliação.” (AgRg no Ag 655553 / RJ, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. 23/05/2005).
E não fosse suficiente o quanto já delineado, como é de todos
sabido, porque tal constatação resulta evidente da praxe forense, a arrematação jamais se
concretiza pelo valor da avaliação dos bens penhorados, que, no caso em exame, sequer foi
efetivada, sendo oportuno ressaltar que, conquanto afirme a recorrente que o débito aqui
discutido representa valor ínfimo, nunca demonstrou ela o firme propósito de proceder ao
pagamento da dívida.
Ademais, como bem ressaltou a magistrada, “sobre os imóveis
penhorados verifica-se existir inúmeros gravames e pendencias, tais como penhoras
anteriores, discussão relativa à propriedade (ação de usucapião), não podendo presumir que
o valor integral, ainda que de um único imóvel, seja suficiente para pagar o débito
discutido.” (fls. 1721, último parágrafo).
Em suma, a decisão agravada cumpre se integralmente preservada,
por seus fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)